Tribunal: TJDFT
Processo: 0717878-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, pressupõe a inércia da parte em impulsionar o feito, demandando a intimação dela para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Da cronologia dos atos processuais encartados nos autos, depreende-se que, após a intimação da parte Autora, não decorreu o prazo de 30 (trinta) dias in albis, necessário para caracterizar o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC/15, tampouco o interregno de 5 (cinco) dias após a intimação pessoal, insculpido no § 1o do aludido dispositivo.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.